Tribunal: TJDFT
Processo: 0700461-37.2020.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (TRÊS VEZES). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APREENSÃO E PERÍCIA NA ARMA DE FOGO. POTENCIALIDADE LESIVA. PRESCINDIBILIDADE. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. ÔNUS DA DEFESA DE PROVAR A PRESENÇA DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO NA CENA DO CRIME. ALEGAÇÃO DE CRIME ÚNICO. REJEIÇÃO. SUBTRAÇÃO DE TRÊS PATRIMÔNIOS DISTINTOS. CONCURSO FORMAL MANTIDO. REDUÇÃO DO PATAMAR DE EXASPERAÇÃO. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 1/5 EM VIRTUDE DO CONCURSO FORMAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Para o reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, mostra-se dispensável a apreensão da arma de fogo e a realização de perícia para atestar a sua potencialidade lesiva quando presentes outros elementos de prova que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva.
2. Constitui ônus da defesa comprovar que a arma utilizada no crime é desprovida de potencial lesivo, como na hipótese de simulacro, arma de brinquedo, arma defeituosa ou arma incapaz de produzir lesão. Precedentes.
3. Tendo em vista que, com uma única conduta, os apelantes praticaram três delitos de roubo, pois, no mesmo contexto fático, subtraíram três aparelhos celulares pertencentes a pessoas diversas, configura-se o concurso formal de crimes, de acordo com a regra do art. 70, caput, 1a parte, do Código Penal (concurso formal próprio).
4. Para o cálculo da fração de aumento em razão do concurso formal, utiliza-se o seguinte critério: a) 2 crimes: 1/6 (um sexto); b) 3 crimes: 1/5 (um quinto); c) 4 crimes: 1/4 (um quarto); d) 5 crimes: 1/3 (um terço); e) 6 ou mais crimes: 1/2 (metade).
5. Estabelece-se o regime inicial semiaberto, ante os ditames do art. 33, § 2o, b, do Código Penal, uma vez que a pena aplicada não é superior a 8 (oito) anos, o réu é primário e desfavoráveis apenas as circunstâncias do crime.
6. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.